Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ORDEM DENEGADA
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras que manteve a prisão preventiva dos pacientes, denunciados pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal dos pacientes por excesso de prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A observância dos prazos constitui direito do acusado, contudo o tempo de duração do processo não pode ser analisado com rigor absoluto, e o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se promover a análise pormenorizada do caso concreto.
4. As peculiaridades do caso justificam o alegado excesso de prazo, em razão da complexidade do feito, considerando-se tratar de ação penal movida contra trinta e cinco réus, envolvendo conduta criminosa múltipla e desenvolvida ao longo de aproximadamente dois anos, circunstâncias que naturalmente demandam mais tempo para a conclusão das etapas processuais.
IV. DISPOSITIVO 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.